Tribunal: STF
Processo: Rcl 80047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação, Cervejaria, Água Mineral, Bebidas em Geral, Frigoríficos, Torrefação e Moagem de Café, Laticínios, Panificação, Frios, Sorveterias de São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, Santa Branca, Paraibuna, Litoral Norte e Guararema (STIA-SJC) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0011206-84.2018.5.15.0083, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 da RG.



    O sindicato reclamante narra que a presente ação reclamatória 



    “alcança conhecimento e provimento pelo Tema 339/RG, que fora descumprido pela v. decisão [reclamada] quando entendeu que preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional fundada no art. 93, IX, da Constituição Federal, que teve repercussão geral reconhecida no Tema 339/RG, não teria transcendência” (e-doc. 1, p. 7).



    Dessa perspectiva, defende a parte reclamante que os Temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal “’dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência’” (e-doc. 1, p. 8).



    Sustenta o sindicato ora reclamante que “há repercussão geral jurídica, política e social porque se busca garantir o direito de acesso ao Judiciário, garantia a inafastabilidade da jurisdição e o direito de recurso” (e-doc. 1, p. 13). 



    Aduz o STF decidiu, com base no princípio da primazia do mérito, que a interpretação do art. 896-A da CLT, o qual trata de transcendência, “não pode se opor ao que fixado pela Corte Suprema em precedente de repercussão geral, em compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes” (e-doc. 1, p. 23).



    Nesse ponto, a parte reclamante enfatiza que a autoridade reclamada aplicou indevidamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG e usurpou a competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 93, IX, da CF/88. 



    Requer, assim, 



    “[a] procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para destrancar, conhecer e prover o recurso de revista aviado pela reclamante quanto ao tema relativo à preservação das coisas julgadas sobre a competência da Justiça do Trabalho no Tema 106/RG, preservando as decisões do STF consubstanciadas nos RE 590.880/CE, RE 611.503, ADI 3740, Tema 106, Tema 360 e Tema 733 e na ADI 3740”.



    Postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Observando o entendimento prevalecente na Segunda Turma acerca da inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede reclamatória e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 833/2024, art. 1º, Tabela ‘B’, VI) – característica ausente na presente ação, a qual tem por paradigma ações de controle concentrado –, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso do reclamante ao benefício da justiça gratuita.



    Passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, o sindicato reclamante ajuizou ação civil pública pleiteando a reintegração de dois trabalhadores à empresa beneficiária, J. Macedo S.A., bem como a reversão da alteração de setor imposta a terceiro trabalhador, os quais ocorreram sob uma suposta conduta antissindical da beneficiária.



    Verifico que, por meio de decisão monocrática, o referido processo foi extinto sem resolução do mérito,pelo fundamento de que “o sindicato se vale da ação civil pública para defender direitos e interesses individuais e heterogêneos dos poucos trabalhadores substituídos” (e-doc. 5), carecendo de interesse processual para figurar como substituto processual.



    Contra essa decisão, foi interposto recurso pela parte reclamante. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida pelo TRT 15:



    “CARÊNCIA DE AÇÃO



    (...)



    Na mesma linha do decidido pelo r. Juízo, verifica-se que a análise das questões demanda apreciação individualizada de cada caso, ou seja, tratam-se de direitos heterogêneos, o que não pode ser objeto de discussão pela via da Ação Civil Pública.



    Mesmo que se possa afirmar que os direitos possuem origem comum, ou seja, supostamente, derivam da prática de atos antissindicais, demandam análise de prova dos fatos que levaram a demissão e mudança de horário dos colaboradores.



    Nesse sentido, como decidido pelo r. Juízo, levando em consideração os fatos constantes da causa de pedir e do pedido do ora Recorrente, verifica-se que sua pretensão, é de invalidar as demissões, bem como, de que o horário de trabalho do terceiro colaborador, seja restabelecido.



    Portanto, não se trata de hipótese, onde haja a possibilidade de se decidir, abstratamente, as questões de fundo, já que demanda análise de fatos individualizados dos colaboradores, devendo ser manejada a ação adequada para tanto.



    Os direitos coletivos são indivisíveis e transindividuais, relativos aos integrantes de uma categoria ou grupo de pessoas.



    Portanto, não se pode confundir os direitos individuais e disponíveis de uma categoria com os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos indisponíveis protegidos pela Ação Civil Pública, o que não é a hipótese dos autos.



    Nego provimento” (e-doc. 7, p. 1-4 - Grifei).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo TRT 15 nos seguintes termos:



    “Em princípio, cumpre deixar claro, que não compete ao Juiz refutar todas as teses na ordem e na forma com que foram apresentadas, mas, sim, concluir, fundamentadamente, por meio da persuasão racional advinda dos fatos e argumentos trazidos aos autos (Art. 93, Inciso IX, da Constituição Federal), que, por si própria, repele os demais argumentos adversos, sucumbentes à fundamentação, não subsistindo as aventadas omissões.



    As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração estão expressamente delimitadas nos Artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se destinando a reapreciação do conjunto fático probatório constante dos autos, tampouco para correção da justiça ou injustiça da Decisão.



    Portanto, o possível error in judicando, deve ser objeto de recurso cabível, não podendo haver impugnação pela via estreita dos Embargos de Declaração.



    A justiça ou injustiça da Decisão, não autoriza a parte insatisfeita, a opor Embargos de Declaração, devendo, socorrer-se de remédio adequado a devolução das questões à apreciação das Instâncias Superiores.



    Apenas para constar, o ora Embargante alega omissão, tendo em vista, que não teria sido apreciado seu pedido de condenação da Ré ao pagamento de danos morais coletivos.



    O V. Acórdão, mantendo o que ficou decidido pelo r. Juízo monocrático, reconheceu a falta de legitimidade do Autor para pleitear direitos individuais heterogêneos pela via da Ação Civil Pública, ou seja, manteve a extinção do feito sem resolução do mérito.



    Nesse sentido, vejo má-fé processual, bem como, tese teratológica do ora Embargante, quanto a alegação de que deve ser analisado o seu pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.



    Como corolário lógico do decidido, não havendo legitimação para o ajuizamento da demanda quanto ao pedido principal, o que acarretou a sua extinção sem resolução do mérito, como se poderia chegar à análise do seu acessório, qual seja, de indenização por questão, que, sequer foi discutida nos autos.



    Nesse sentido, nos termos do contido no Inciso VI do Art. 80 do CPC, condeno o ora Embargante ao pagamento de multa de 8% sobre o valor atribuído à causa, o que será revertido a favor do Réu.



    Rejeito” (e-doc. 9, p. 1-2).



    Compulsado os autos, observo que o sindicato reclamante interpôs recurso de revista, o qual foi negado pelos seguintes fundamentos: 



    “PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Negativa de Prestação Jurisdicional. 



    Quanto à nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, não há como receber o recurso, porque o Tribunal manifestou-se explicitamente a respeito da matéria suscitada, não se verificando violação aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do CPC/2015. 



    Por fim, ressalte-se que o Magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos por elas indicados, quando não necessários para o deslinde da controvérsia ou quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão. Tampouco precisa consignar, a cada raciocínio exprimido, que a posição adotada não viola os dispositivos do ordenamento jurídico apontados ou não dissente do entendimento oriundo de Tribunais Superiores. Assinale-se que tal obrigatoriedade inexiste, bastando uma decisão fundamentada, como determina o texto constitucional. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Processo Coletivo / Ação Civil Pública / Legitimidade Ativa. 



    Constou do v. acórdão:



    (...)



    Com relação à aludida matéria, o v. acórdão observou os ditames contidos nos dispositivos constitucionais e legais apontados, não havendo qualquer ofensa, de forma direta e literal, nos termos da alínea "c" do art. 896 da CLT.



    Ademais, o recorrente não logrou demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. O aresto colacionado é inadequado ao confronto, por não preencher os requisitos do art. 896, "a", da CLT.



    Responsabilidade Civil do Empregador / Indenização por Dano Moral Coletivo. 



    DEVIDO PROCESSO LEGAL / CONTRADITÓRIO / AMPLA DEFESA 



    ÔNUS DA PROVA 



    O v. acórdão decidiu com amparo nos elementos fático-probatórios contidos nos autos. Conclusão diversa da adotada remeteria ao reexame de fatos e provas, procedimento vedado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do C. TST. Assim, na presente hipótese, a menção de violação a dispositivos do ordenamento jurídico e de divergência jurisprudencial não viabiliza o processamento do recurso. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista” (Grifei).



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho. Vide trecho de interesse: 



    “Nas razões do agravo de instrumento, a Parte Agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de revista. 



    Sem razão, contudo. A despeito dos fundamentos da decisão agravada, constata-se a ausência de outro pressuposto extrínseco que antecede o exame dos demais pressupostos e inviabiliza o processamento do apelo (OJ 282/SBDI-1/TST). 



    É que a Parte Recorrente não cuidou de transcrever adequadamente os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento dos temas objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo. 



    Eis o seu teor: 



    Art. 896. (...) § 1o-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. (destacamos). 



    Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. 



    Com efeito, não há como se concluir pela violação de eventual dispositivo legal ou constitucional apontado no apelo – ou aferir a existência de dissenso jurisprudencial – se não houver qualquer manifestação sobre as matérias impugnadas, cuja indicação, repita-se, constitui ônus da parte recorrente, nos termos do art. 896, §1º-A, I, da mencionada Lei 13.015/2014.



    Em relação à “preliminar de nulidade do julgamento por negativa de prestação jurisdicional”, esta Corte tem compreendido que, para se evidenciar eventual lacuna, é imprescindível que a parte transcreva o trecho dos embargos de declaração no qual foi pedido o pronunciamento do Tribunal, bem como os acórdãos prolatados pelo Tribunal Regional, tanto o proferido em recurso ordinário quanto aquele proferido em embargos de declaração, a fim de se verificar se o tema sobre o qual é apontada a omissão foi de fato questionado e, não obstante, a Corte Regional não enfrentou a matéria, sob pena de tornar insuscetível de veiculação o recurso de revista no aspecto. Nesse sentido, o inciso IV do § 1º-A do art. 896 da CLT. 



    A respeito da matéria, os seguintes julgados desta Corte:



    (...)



    Observe-se, quanto aos demais temas, que os trechos indicados são insuficientes para o exame da controvérsia, na medida em que não constam dos excertos reproduzidos pela parte todas as premissas fáticas e fundamentos jurídicos adotados pelo Regional para a solução da controvérsia, mostrando-se inviável a compreensão das questões debatidas. Revela-se, pois, o descompasso técnico do apelo com o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 



    Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte:



    (...)



    Esclareça-se que a própria Lei nº 13.015/2014 estabeleceu a necessidade de cumprimento da referida formalidade processual, com a finalidade de prevenir a interposição de recursos de natureza extraordinária ao TST que não ataquem teses jurídicas prequestionadas perante o TRT. Por isso, não é suficiente que haja meras referências àquilo que a Corte de origem teria decidido, sendo necessária a efetiva reprodução específica da tese emitida na decisão recorrida. 



    Assim sendo, constatada a ausência de pressuposto processual necessário ao processamento do recurso de revista, fica inviabilizada a atuação jurisdicional desta Corte Superior e, por consequência, impossibilitada a análise das questões veiculadas no apelo. 



    Por fim, ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla. 



    Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 12). 



    Em seguida, o sindicato interpôs agravo interno em agravo de instrumento, que foi assim ementado: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. 3. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL (ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT). Nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.015/2014, a transcrição dos fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do recurso de revista. No presente caso, os trechos indicados são insuficientes para o exame da controvérsia, na medida em que não constam dos excertos reproduzidos pela Parte todas as premissas fáticas e fundamentos jurídicos adotados pelo Regional para a solução da controvérsia, mostrando-se inservíveis inclusive para a compreensão das questões debatidas. Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, III e IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Agravo desprovido” (e-doc. 14 - Grifei).



    O recurso extraordinário que se seguiu foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “Pela leitura do acordão recorrido verifica-se a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal (e-doc. 17 - Grifei).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, n o Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (e-doc. 19 - Grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em agravo interno, proferido em sede de recurso extraordinário pelo TST:



    “Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a ausência de indicação precisa do trecho da decisão recorrida (art. 896, § 1º-A, I, da CLT). 



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia. 



    Nesse sentido, constou da decisão ora agravada que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais. 



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente” (e-doc. 19 - Grifei).



    Verifico, assim, que o Tribunal Superior do Trabalho atuou no limite de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente